Tribunal: TJDFT
Processo: 0707673-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707673-68.2023.8.07.0020 RECORRENTE: JONATHAN NUNES ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. MATERIALIDE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. COMPROVADO QUE O RÉU TENTOU ACIONAR O MOTOR DO VEÍCULO COM O OBJETO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES DO DELITO IMPROCEDENTES. DOSIMETRIA. 1a FASE. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME EM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) ADEQUADA. 2 a FASE. AGRAVANTES. AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) MANTIDO. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À REPRIMENDA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em erro de tipo na espécie ante a total ausência da falsa percepção da realidade acerca dos elementos constitutivos do tipo penal, quando restou demonstrado que o réu sabia que praticava fato descrito em lei como infração penal, uma vez que possuía consciência de que tentava subtrair veículo alheio, evidenciando desse modo o dolo. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tentativa de furto qualificado pelo emprego de chave falsa, por meio das declarações da vítima e das testemunhas que narraram com segurança e precisão, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os fatos descritos na denúncia, formando um conjunto probatório sólido e coerente, a condenação do réu encontra lastro probatório, não sendo caso de absolvição por insuficiência probatória ou de invocação do princípio in dubio pro reo. 3. Evidenciado, de forma inconteste, que o réu utilizou chave falsa para tentar acionar o motor do veículo, resta configurada a qualificadora, não havendo falar em desclassificação para a modalidade simples do crime. 4. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos. 5. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social. 6. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo/subjetivo, no qual, considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no art. 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável do réu. 7. A fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase. Precedentes. 8. Deve ser mantida a pena pecuniária quando aplicada nos termos do art. 49 do CP e de forma a guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal fixada. 9. Recurso conhecido desprovido. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta o cabimento de sua absolvição por erro de tipo e falta de provas aptas a amparar a condenação. Requer a desclassificação do crime. Ao fim, invoca dissenso pretoriano quanto às teses, limitando-se a colacionar ementas de julgados de diversos tribunais como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “As pretensões recursais desclassificatória e absolutória, com fundamento na insuficiência probatória, demandariam imprescindível reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso no âmbito do recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte.” (AgRg no AREsp n. 2.411.861/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023). De igual sorte, “A inversão do entendimento das instâncias de origem, de modo a reconhecer o erro de tipo escusável, demandaria amplo revolvimento de provas, o que não se admite na via do recurso especial, conforme dispõe a Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.379.573/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 10/11/2023). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009